Tribunal: TJSP
Processo: 1007555-15.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA